Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulamos pelo Recorrido, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais (lucros cessantes) corrigido monetariamente conforme INPC a partir do vencimento do mês, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento do mês, tendo com termo inicial no dia 1o de julho de 2022 e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die, e de R$9.842,40 (nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) a título de juros de obra, de 15/06/2022 até o último comprovante juntado nos autos – ID 168466770 - página 8/14, corrigidos monetariamente desde as datas dos desembolsos e acrescida de juros a partir da citação, além de eventuais valores pagos a mais pelo Recorrido.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que celebrou com as Recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/2021 e que até o ajuizamento da ação esta não havia sido efetivada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 55751687). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55751690).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade das Recorrentes no que pertine aos juros de obra, se, de fato, houve descumprimento contratual e do critério utilizado para a incidência de correção monetária e de juros sobre o valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Aduzem que a sentença seria extra e ultra petita no tocante à aplicação do art. 323 do CPC. Argumentam que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário, que há tolerância prevista em contrato para o caso de fortuito externo, o que seria aplicável em virtude da escassez de mão de obra e que os juros de obra devem ser suportados pelo Recorrido. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido ou, subsidiariamente, que os lucros cessantes incidam sobre o período de julho/2022 até a prolação da sentença corrigidos a partir do ajuizamento da ação e juros a partir da citação e que os juros de obra também sigam o mesmo critério de correção de incidência de juros.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que as Recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e que não é o caso de litisconsórcio necessário. Defendem que a obra atrasou e que não há prova da ocorrência de fortuito externo, que as Recorrentes foram multadas pelo Procon em razão do atraso e que houve descumprimento contratual. Requer a manutenção da sentença.
7. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as contratadas são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e o acórdão n. 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.
8. Dispondo o art. 323 do CPC sobre a possibilidade de inclusão, na condenação, das prestações sucessivas, independentemente de declaração expressa do autor da demanda, não há que se falar em decisão extra ou ultra petita, e sim na correta aplicação do referido dispositivo que privilegia a efetividade e a economia processual. Preliminar de nulidade rejeitada.
9. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de Id n. 55751674 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
10. A escassez de mão de obra, alegada pelas Recorrentes como causa para o atraso na entrega do imóvel, é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso.
11. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às Recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelo Recorrido no período em que elas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
12. À correção monetária dos lucros cessantes se aplica o disposto na súmula 43 do STJ, que define a sua incidência a partir do efetivo prejuízo. Sobre os juros de obra a correção deve incidir a partir do efetivo desembolso, estando correta a sentença em sua indicação. Todavia, os juros sobre os lucros cessantes incidem a partir da citação, ato que constitui em mora o devedor nos termos do art. 240 do CPC, razão pela qual a sentença merece reforma no referido ponto.
13. Recurso conhecido. Provido em parte. Sentença reformada para determinar que os juros sobre os lucros cessantes devem incidir a partir da citação.
14. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.